Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-63.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004466-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO NUNES SILVA - CPF: 864.622.451-15 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO DE VIDA E
PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das cobranças relativas a seguro de vida e previdência, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 33,76), mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para reconhecimento e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação do seguro de vida e previdência justifica o reconhecimento de descontos como indevidos; (ii) estabelecer se os descontos não autorizados em conta corrente configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado ou qualquer prova de anuência do consumidor à contratação do seguro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, configurando a inexistência de relação jurídica válida e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de responder pelos vícios na prestação do serviço, ainda que decorrentes de suposta fraude por terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade.

5.

A realização de descontos não autorizados em conta bancária do consumidor, especialmente sobre valores de natureza alimentar, configura prática abusiva e lesiva à dignidade da pessoa humana, violando o art. 39, IV, do CDC e ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

6.

O dano moral se presume diante da indevida subtração de valores da conta corrente do consumidor sem seu consentimento, gerando angústia, frustração e abalo emocional, razão pela qual se impõe a fixação de indenização com base na razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004466-63.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

João Nunes Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2025.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para:

a) DECLARAR a inexistência das cobranças discutidas nestes autos – seguro de vida e previdência e que a reclamada proceda com o cancelamento das referidas cobranças, no prazo de 10 dias, se ainda não o fez.

b) CONDENAR o Reclamado a restituir à autora o montante de R$ 33,76, já calculado em dobro, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1º e 3º, CC, desde a citação.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Autor pretende a reforma parcial da sentença para que a reclamada seja também condenada pelo dano moral sofrido.

O caso se refere aos descontos realizados em conta corrente, denominado como “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, totalizando a importância de R$ 16,88.

No presente caso, constato que não houve apresentação de qualquer contrato assinado que pudesse justificar os referidos descontos. Tal ausência de prova, somada à negativa do autor quanto à contratação do serviço, evidencia a inexistência de relação jurídica válida que autorizasse os débitos efetuados.

Diante disso, os descontos revelam-se indevidos, impondo-se, por conseguinte, a restituição dos valores debitados.

No presente caso, observa-se conduta negligente e inescusável por parte da instituição financeira, que efetuou descontos em conta corrente sem autorização, levando em conta que o autor não reconhece a contratação de seguro.

Logo, tal circunstância ocasionou abalo à esfera moral do consumidor, caracterizado por transtornos, angústia e sentimento de impotência, superando os meros aborrecimentos cotidianos.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC.
É ônus do fornecedor comprovar toda a contratação com a apelante, inclusive demonstrar que as informações

eram efetivamente acessíveis, transparentes e suficientes para o integral conhecimento pelo consumidor.
Negócios jurídicos de tal natureza que são imputados ao consumidor, muitas vezes, sem seu efetivo conhecimento, o que não pode ser tolerado, uma vez que apenas demonstram que o fornecedor, sem a observância do direito positivo pátrio, apenas visa fomentar suas atividades e seus lucros. DANOS MORAIS. Caracterização.
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já que a imposição de contratação sem a devida transparência efetivamente não atende a função social do contrato.

Prática abusiva, na forma do artigo 39, IV, do CDC, uma vez que os fornecedores se prevaleceram da condição da consumidora, pessoa idosa, para impingir-lhe seus serviços e promover descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, causando concretos prejuízos à apelante.
Repetição do indébito em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor apelante (art. 42, p. ú., CDC). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (grifo nosso)

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025